Tribunal: TJSP
Processo: 1502320-57.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo. Preliminar de reconhecimento da nulidade da abordagem policial. Impossibilidade. Fundadas suspeitas motivadas por denúncia pretérita de que o indivíduo que conduzia o veículo WV/Gol, cor prata, era o responsável pela distribuição de drogas pelo bairro, que autorizaram a interceptação do

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo. Preliminar de reconhecimento da nulidade da abordagem policial. Impossibilidade. Fundadas suspeitas motivadas por denúncia pretérita de que o indivíduo que conduzia o veículo WV/Gol, cor prata, era o responsável pela distribuição de drogas pelo bairro, que autorizaram a interceptação do réu. Alegação da prática de fishing expedition pelos policiais militares. Não cabimento. Diligências realizadas que visavam à localização de drogas, em razão da aludida denúncia. Preliminares rejeitadas, posto que insubsistentes. Pleito de absolvição do acusado por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Palavras dos familiares e amigos do réu de que os ilícitos não foram encontrados em sua posse que devem ser vistas com reservas, porquanto eles possuem natural interesse no deslinde do feito. Versão dos policiais de que, após a apreensão das drogas, o réu, com o finalidade de "negociar" a sua prisão, indicou o local em que a motocicleta HONDA/CG 160 estava escondida. Quando chegaram ao local indicado pelo réu, os policiais localizaram, também, a placa da motocicleta HONDA/XRE. Indagado, o apelante indicou o local em que havia abandonado para que outro receptador a pegasse. Localização da segunda motocicleta sem a devida placa de identificação, que fora removida pelo réu. Condenação mantida. Dosimetria. DO TRÁFICO - Pena-base majorada na fração de 1/6, de forma fundamentada ante a expressiva quantidade de droga apreendida. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de drogas, em que pese a primariedade do réu. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa. DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Penas fixadas no mínimo legal. Necessidade de reconhecimento de crime único quanto à receptação. Ocorrência dos crimes precedentes na mesma data, bem como que os bens foram apreendidos na mesma data e circunstâncias. Pena redimensionada. Regime inicial fechado, devido do quantum de pena fixada. Recurso parcialmente provido.